Tribunal: TJDFT
Processo: 0720410-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720410-32.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISSON MARQUES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLEISSON MARQUES BORGES contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0703628-90.2024.8.07.0018, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual se pretende o pagamento de R$ 1.526,31 (mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) decorrentes de julgamento favorável ao SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO – Ação Coletiva n. 0032331-53.2016.8.07.0018, determinou a suspensão do processo ao fundamento de enquadramento ao Tema Repetitivo STJ n. 1.169. Em suas razões recursais (ID. 59313186), o agravante esclarece que a ação originária decorre de condenação da Fazenda Distrital em obrigação de fazer consistente na imediata implementação de reajuste dos vencimentos de professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira de Magistério do DF. Aduz que a sentença coletiva já estabelecera os parâmetros necessários à elaboração dos referidos cálculos, e que a documentação coligida aos autos é suficiente para a elaboração dos meros cálculos aritméticos que são necessários a confirmação do quantum devido. Assevera, portanto, que por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva com elementos de liquidez – e não de cumprimento de sentença coletiva condenatória genérica -, a hipótese não poderia ser abarcada pelo TEMA n. 1.169/STJ. Contudo, não se opõe à suspensão do cumprimento de sentença. Isso, porque há, consoante AR n. 0714419-75.2024.8.07.0000, Relatoria Desa. Vera Andrighi, determinação de suspensão ordenada naqueles autos (ID. 57978101), ao fundamento de que a revisão salarial de servidor desafia prévia dotação orçamentária e previsão da LDO. Com esses argumentos, postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, suspendendo-se o processo em razão da AR n. 0714419-75.2024.8.07.0000, e não pelo TEMA STJ n. 1.169. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. 194190771). É o relatório. Decido. Analiso, prefacialmente, a admissibilidade recursal. Percebe-se, desde logo, que o agravante pretende ampliar, irregularmente, a pretensão deduzida no processo originário, uma vez que devolve a esta instância revisora o tema sobre pertinência temática da suspensão em razão da Ação Rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000, sem que tenha, primeiramente, submetido o questionamento à análise pelo Juízo de origem. Não se controverte que, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas pelo Juízo a quo. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Por certo, não é permitido às partes, em sede recursal, discutirem questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se existir prova de que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça professa entendimento de que não se conhece, em grau recursal, de pedidos e teses não suscitadas na instância de origem e que não se encontram abarcados pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa, conforme as ementas colacionadas a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1605484, 07142401520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO. ASTREINTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. CONTAGEM. PRAZO PROCESSUAL. DIAS ÚTEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. O prazo para cumprimento da antecipação de tutela se inicia do cumprimento da ordem judicial com a comunicação pessoal da parte, não sendo necessário se aguardar a juntada do mandado aos autos. 3. A intimação para cumprimento de antecipação de tutela, qualquer que seja a modalidade da obrigação, tem como finalidade a prática de ato processual, motivo pelo qual o prazo deve ser contado em dias úteis, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1434427, 07087458720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Destarte, não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal objetivando a obtenção de tutela mais ampla do que a que fora submetida à apreciação do d. Juízo de primeiro grau e baseada em fatos que não foram suscitados na demanda originária. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de maio de 2024 às 12:29:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora